Tribunal: TJSP
Processo: 1001167-79.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Civil e processual. Ação de cobrança da indenização do seguro obrigatório (DPVAT) julgada parcialmente procedente. Pretensão das partes à reforma.
Na esteira de precedentes desta C. Corte, a falta de interesse processual por ausência de prévio pedido administrativo perde relevo diante da resistência à pretensão autoral manifestada na contestação.
Prescrição. Alegação rejeitada na origem,

Ementa:
Civil e processual. Ação de cobrança da indenização do seguro obrigatório (DPVAT) julgada parcialmente procedente. Pretensão das partes à reforma.
Na esteira de precedentes desta C. Corte, a falta de interesse processual por ausência de prévio pedido administrativo perde relevo diante da resistência à pretensão autoral manifestada na contestação.
Prescrição. Alegação rejeitada na origem, contra a qual a ré não interpôs recurso de agravo de instrumento. Preclusão verificada.
Conjunto probatório que demonstra, quantum satis, a ocorrência do acidente de trânsito, o nexo de causalidade entre a lesões sofridas pelo autor e a incapacidade permanente e parcial daí decorrente.
Se o proveito econômico almejado pelo autor era de R$ 13.500,00 e obteve apenas R$ 843,75, segue-se que sucumbiu em maior parte do pedido, devendo responder pelos ônus da sucumbência.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.